Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712987-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA PINTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUMMEL PAIXÃO PEREIRA, ANDRÉ FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES, MARCOS PEREIRA MENEZES e NABYLA PAIXÃO PEREIRA contra a r. decisão de ID 16215650, pp. 86/89, integrada pela r. decisão de ID 16215650, p. 140, proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF que, nos autos da ação de inventário e partilha n° 0025803-88.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de partilha imediata e expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na conta bancária judicial n° 270012473282, vinculada aos autos. Nas razões (ID 16215622), dizem os agravantes cuidar-se de ação de inventário dos bens deixados por José Pereira Pinto. Pontuam que a inventariante nomeada, a agravante NABYLA PAIXÃO PEREIRA, apresentou últimas declarações e planilha de valores a serem partilhados entre os herdeiros, e requereu ao juízo a quo a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que a instituição bancária informasse os valores pendentes de levantamento nas contas bancárias vinculadas aos autos originários; os valores encontrados foram submetidos a tributação, tendo a Fazenda Pública informado a regularidade do pagamento de todos os impostos; homologadas as últimas declarações apresentadas pela inventariante e determinado o levantamento dos valores. E no momento do levantamento, inventariante informada de que as quantias arroladas nas últimas declarações estariam distribuídas em duas contas bancárias distintas (conta judicial n° 1600132146784 e conta judicial n° 270012473282); pediu então expedição de novos alvarás de levantamento das quantias depositadas na conta bancária de n° 270012473282, mormente em razão do pagamento do imposto de transmissão. Pleito indeferido via da decisão de ID 16215650, pp. 86/89 nos seguintes termos: “[ ] A conta de depósito informada pela inventariante nas petições de fl. 1.494 e 1.512 não foi incluída no esboço de partilha homologado por sentença. Os valores nela depositados devem ser objeto de sobrepartilha, portanto, a ser ajuizada em autos eletrônicos, inclusive para não obstar a subida destes autos físicos ao Tribunal para julgamento da apelação interposta pelo herdeiro JUAN. Esclareço que não é possível conferir, a essa nova conta de depósito, a solução adotada na decisão de fl. 1.430. Nessa decisão apenas esclareceu-se que o saldo residual da conta bancária judicial tratada na partilha (conta n. 1600132146784 do BB) seria repartido da forma estabelecida nessa partilha. Tratou-se de correção de ofício de incorreção material da partilha, não de inclusão de novo bem não tratado na sentença” (ID 16215650, p. 87). Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes, rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1559/1563), tempestivamente opostos, em face da decisão de fls. 1521/1523, em que a embargante sustenta omissão quanto ao fato de que solução adotada no decisum de fls. 1.430 não se baseou no saldo residual contido na conta no 1600132146784 do BB, mas sim no valor remanescente e pendente de partilha nos autos, devendo a expedição dos alvarás alcançar as duas contas, informando, inclusive, que o ITCD já foi recolhido, pugnando pelo acolhimento dos embargos para liberação dos valores encontrados na conta no 270012473282. Não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não foi apontado pela embargante nenhum desses vícios. Tenho que a finalidade da embargante é revolver matéria apreciada e a alteração da decisão ao seu particular entendimento, com o qual não concorda este julgador. De fato, a decisão de fls. 1430 se referiu à conta judicial que se tinha conhecimento, que era a de no 1600132146784 do Banco do Brasil (fls. 1480/1481) e não a de no 270012473282, como quer fazer crer a embargante. Aliás, a própria embargante só tomou conhecimento dessa segunda conta quando foi efetuar o levantamento de valores da primeira. Portanto, isso demonstra que não tinha conhecimento sobre ela e, por conseguinte, não poderia incluir no esboço algo que não conhecia. O fato de dizer que já foi recolhido o ITCD sobre esses valores nada altera, pois, quando da sobrepartilha, bastará comprovar à Fazenda distrital que já o fez. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e mantenho a decisão de fls. 1521/1523 tal qual está lançada, à míngua de qualquer retoque ou correção. Expedidas as diligências determinadas e cumpridas as decisões anteriores, subam os autos ao e. TJDFT. Intimem-se” (ID 16215650, p. 140). Assim, sustentam que “os princípios da instrumentalidade das formas e da colaboração entre as partes, determinam que o Magistrado deve cooperar para que a entrega da prestação jurisdicional seja satisfativa e em prazo razoável, o que não será alcançado com a manutenção da decisão agravada” (ID 16215622, p. 8), destacando que imposição de ajuizamento de ação de sobrepartilha para o recebimento dos valores depositados na conta judicial n° 270012473282 significaria ofensa ao art. 669 do CPC já que “os valores cujo levantamento se pretende não foram sonegados, já foram objeto de pagamento de ITCD, a sua existência é de conhecimento de todos os herdeiros e do FISCO antes de concretizada a partilha, não é objeto de litígio e nem se encontra em lugar remoto” (ID 16215622, p. 9). Alegam que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “probabilidade do direito dos Agravantes está na comprovação inequívoca de que os valores cujo levantamento se pretende estarem depositados em conta judicial vinculada a ação de inventário, sobre o qual já foi pago o imposto de transmissão causa mortis e que foi devidamente indicado nas últimas declarações homologada”; “perigo da demora está na determinação contida na decisão agravada de remessa dos autos para análise do recurso de apelação interposto pelo Interessado Juan José. Caso os autos sejam remetidos para a segunda instância antes da análise deste agravo de instrumento, não será possível a determinação de expedição dos alvarás pelo Juízo da origem até que haja o trânsito em julgado da sentença” (ID 16215622, p. 10). Ao final, requerem: “a) O recebimento e o processamento do agravo de instrumento, para que seja concedido o pedido de efeito suspensivo pretendido, e os autos da origem não sejam remetidos à segunda instância até o julgamento do presente agravo de instrumento; b) A intimação pessoal dos Interessados para se manifestarem no prazo legal, se assim tiver interesse; c) O recebimento e o processamento do agravo de instrumento, nos termos das razões expostas, para que a r. decisão agravada seja a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na conta judicial de no 2700124732482, Banco do Brasil, vinculada a ação de inventário” (ID 16215622, p. 10). Preparo regular aos IDs 16215634 e 16215636. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Como relatado e como se extrai da decisão agravada, partilha homologada por sentença; determinada expedição dos formais de partilha de valores em favor dos herdeiros NABYLA PAIXÃO PEREIRA, BRUMMEL PAIXÃO PEREIRA, ANDRÉ FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES e MARCOS PEREIRA MENEZES, assim como a retenção do quinhão cabível ao herdeiro JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO (ID 16215649, pp. 290/299). A inventariante/agravante NABYLA PAIXÃO PEREIRA, pela petição de ID 16215650, p. 55, confirmou o depósito das quantias relativas aos alvarás expedidos em seu favor e em favor dos herdeiros ANDRÉ FERNANDO PEREIRA BRUM; SILVANA PEREIRA MENEZES e MARCOS PEREIRA MENEZES; e, pela petição de ID 16215650, p. 74, o depósito dos valores em benefício do herdeiro BRUMMEL PAIXÃO PEREIRA, mesma oportunidade em que noticia (p. 55) ter sido “informada pelo servidor do Banco do Brasil que existe outra conta bancária vinculada a estes autos, conforme se verifica no extrato que segue anexo” – conta judicial n° 270012473282. Os levantamentos foram efetuados diretamente da conta judicial n° 1600132146784 (ID 16215650, pp. 60/63), vinculada aos autos do processo de inventário n° 2015.01.1.085289-9 (autos originários). Verdade que embora a conta judicial (cuja existência a inventariante somente tomou conhecimento quando do levantamento das quantias mencionadas retro) também seja vinculada aos mesmos autos de inventário (extrato de fls. 57/59 do ID 16215650, constando três aplicações nos valores de R$ 250.000,000, R$ 66.500,00 e R$ 101.500,00; rendimentos; e saldo projetado para data de 9.3.2020 no valor de R$ 461.209,15), o certo é que, conforme destacado pela decisão agravada e conforme reconhece a agravante NABYLA, nem o juízo nem os agravantes tinham ciência de referida conta, contendo os respectivos valores. Por isto que, em sede de cognição não exauriente, não se pode, de plano, afastar a conclusão a que chegou o MM. Juiz a quo: conta judicial que não foi incluída no esboço de partilha homologado por sentença (ou seja, não se cuidaria de mera correção de equivoco, mas de inclusão de novo bem não tratado na sentença homologatória da partilha), nenhum impedimento a que os valores nela depositados sejam objeto de sobrepartilha (até para se evitar demora da remessa do autos em sede da apelação interposta pelo herdeiro JUAN), e alegação relativa a recolhimento de ITCD sobre tais valores já levado a efeito pode ser comprovado quando da sobrepartilha. Forte em tais argumentos, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Venham as informações. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora